Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702213-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo automotor e possibilitou a citação do agravado mesmo sem a localização do veículo. O agravante afirma que a decisão agravada não observou o regramento específico previsto no Decreto-Lei n. 911/1969. Alega que a legislação que rege o tema garante ao financiado um contraditório diferido para assegurar o resultado útil do processo. Ressalta que o disposto nos arts. 2o, § 2o e art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 permitem ao credor, desde que comprovada a mora ou inadimplemento, requer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente e sem a manifestação da parte contrária. Tece considerações a respeito da liberdade das partes em contratar. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso, a fim de que seja revogada a possibilidade de citação do agravado antes do efetivo cumprimento da medida liminar. Preparo regular (ID 22667707 e 22667708). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo de demora. Na hipótese dos autos, o agravante ajuizou ação de busca e apreensão contra o agravado. O Juízo de Primeiro Grau analisou o pedido liminar de busca e apreensão nos seguintes termos: “A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo acima descrito. A parte autora está devidamente representada conforme ID n. 78376545. Verifico a comprovação do vínculo contratual entre as partes com a estipulação da garantia fiduciária em ID n. 78376549. A constituição da mora da parte ré veio em ID n. 78376548. A inicial está instruída com documento que comprova a anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN, o que, nos termos da Súmula 92 do STJ e da jurisprudência mais recente do TJDFT (Acórdãos 412193, 387737, 382936, 376389, 372142 366670), permite o cumprimento da liminar em face de terceiros, pois torna a garantia oponível a estes. O valor da causa, com o recolhimento das custas ID n. 78376551 está de acordo com a planilha de débito ID. n. 78376547. Assim, DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora, cujo rol segue abaixo. Cumprida a decisão liminar, o prazo para pagar a integralidade da dívida é de 5 dias, segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, ou para apresentar resposta no prazo de 15 dias. No caso de pagamento do débito, o veículo será restituído à parte ré. Confiro à decisão força de mandado. Encaminhe-se ao posto de distribuição de mandados imediatamente, DEVENDO O MANDADO SER CUMPRIDO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. DEFIRO À PARTE AUTORA O PRAZO DE 10 (DIAS) PARA FORNECER OS MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INERTE O AUTOR, O OFICIAL DE JUSTIÇA DEVERÁ DILIGENCIAR NO ENDEREÇO DECLINADO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DO FORNECIMENTO DE MEIOS, HIPÓTESE EM QUE ARCARÁ O AUTOR COM O ÔNUS DA NÃO REMOÇÃO DO VEÍCULO, CASO LOCALIZADO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MEIOS FÍSICOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO CREDOR. Fica deferido uso de força policial e arrombamento, se necessários, bem como horário especial, podendo o cumprimento ser realizado à noite, caso constatada a necessidade desses recursos pelo Oficial de Justiça. A ordem de apreensão e/ou arrombamento se aplica a qualquer lugar onde o veículo for encontrado, não se limitando ao endereço do devedor. O veículo poderá ser apreendido em qualquer local onde for localizado, esteja em poder do devedor ou de terceiro, não estando a apreensão limitada ao endereço do devedor. Determino à parte ré que entregue todos os documentos de porte obrigatório e de transferência do veículo, por ocasião da apreensão do bem. A instituição financeira deverá fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência, no prazo de 10 dias, independentemente de contato do Oficial de Justiça, viabilizando a devolução do mandado pelo Oficial no prazo indicado no art. 179 do Provimento Geral da Corregedoria. Ressalto que para consultar o Oficial de Justiça que recebeu o mandado, o autor deverá acessar o site http://www.tjdft.jus.br/. Na página inicial, no local “ADVOGADOS”, o interessado deverá acessar o link “PROCESSO ELETRÔNICO – PJE”. O autor será direcionado para a página que contém a guia “CONSULTAS”. Dentro desta guia, o advogado deverá acessar o link “Mandados por processo”. Após inserir o número do processo eletrônico, o advogado poderá ter acesso ao endereço de e-mail do Oficial de Justiça designado para cumprir do mandado, por onde deve ser feito o contato com o serventuário para lhe fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar. Em caso de dúvida, o autor poderá entrar em contato com a central de mandados por meio dos telefones: 3103-2463 / 3103-2464. Diante do poder geral de cautela determino a inserção de restrição de licenciamento por meio do sistema RENAJUD. Cumprido o mandado deverá o Oficial de Justiça entregar o veículo a um dos depositários indicados no rol anexo qualificando-o e indicando o seu endereço, bem como o do local onde o veículo permanecerá depositado. Em caso de devolução do mandado, sem cumprimento, por falta de endereço atualizado da parte ré, determino, desde já, pesquisa de endereço nos sistemas conveniados a este juízo, com desentranhamento do mandado para os endereços encontrados. Procedida à pesquisa, intime-se o autor indicar os endereços onde pretende sejam realizadas as diligências. Após, intime-se o autor a recolher as respectivas custas de diligência. Esclareço que a guia de recolhimento deverá ser emitida no sítio deste Tribunal (custas judiciais / custas/guia de diligência). Recolhidas as custas, proceda-se às diligências de busca e apreensão nos endereços localizados no DF. Autorizo o desentranhamento do mandado para eventuais endereços que forem indicados pela parte autora, após o recolhimento das custas. Frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para facultar-lhe a conversão do feito em ação executiva, conforme disposto no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção por falta de interesse processual. Caso encontrado o devedor, mas não o veículo, o Oficial de Justiça devera CITAR e intimar o devedor a indicar a localização do veículo, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito. Se o devedor permanecer inerte, intime-se a parte autora para indicar a localização do veículo, sendo facultada a conversão em execução em caso de impossibilidade.” O presente recurso foi interposto contra a citada decisão e a controvérsia cinge-se em analisar se é possível que o réu da ação de busca e apreensão seja citado antes da localização do bem objeto da lide. De acordo com o Decreto-Lei n. 911/1969, após a apreensão do bem, o devedor terá prazo de cinco dias para pagar a integralidade da dívida. Além disso, o prazo de quinze dias para apresentação de resposta é contado da execução da liminar. A especificidade do procedimento previsto no Decreto-Lei n. 911/1969 comprova que a execução da liminar de busca e apreensão do bem é ato prévio à citação. Possibilitar que o devedor seja citado antes da concretização da busca e apreensão é medida que, além de não encontrar amparo no ordenamento jurídico brasileiro, potencializa o risco de ocultação do bem. Em mesmo sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO DO RÉU INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 3o, § 1o, DO DECRETO-LEI N.o 911/69. RECURSO PROVIDO. 1. Atendidos os requisitos legais, é de rigor o deferimento e cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente antes mesmo da citação da parte ré, nos estritos termos dispostos no §1o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/09. 2. A especificidade do procedimento eleito pelo legislador nos termos do Decreto-Lei no 911/09, para a busca e apreensão, aponta que a efetivação da medida é ato prévio à citação do réu, como forma de prestigiar o interesse do credor fiduciário de concretizar a posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente, cujas obrigações restaram inadimplidas, na medida em que a inversão da ordem poderá resultar em risco de ocultação do bem. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1265305, 07094461920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 02 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator